Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Fundamentação. Não há nulidade na sentença que, fundamentada de forma clara, enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2 – Honorários de sucumbência. Desistência da ação antes do recebimento da petição inicial. Para que haja condenação em honorários de sucumbência, é imprescindível a formação da relação jurídico-processual tríplice (autor, réu e Estado). A defesa apresentada pelo réu antes do recebimento da petição inicial não configura hipótese de comparecimento espontâneo, de modo que a homologação da desistência da ação antes da citação não gera condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3 – Litigância de má-fé. Nas relações processuais, presume-se a boa-fé das partes litigantes, de modo que a má-fé deve ser demonstrada por aquele que alega. Somente a alegação genérica do apelante e a indicação dos artigos legais não são suficientes para demonstrar a má-fé do apelado.
4 – Apelação conhecida e não provida.
wi